Tribunal: STF
Processo: ARE 1518360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 02/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DESEMPENHO E DE RESPEITO AOS LIMITES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO DEVE OBSTAR O DIREITO DO SERVIDOR PROGREDIR NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. O LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTADO, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 1878849/TO - TESE FIXADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ NO TEMA 1.075). ORIENTAÇÕES DAS TURMAS RECURSAIS FIRMADA EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 7 – ID: c9eee166, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; e 169, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a majoração salarial de servidores públicos é condicionada à existência de prévia dotação orçamentária e do preenchimento de todos os requisitos previstos em lei específica.



    Alega-se que a mera possibilidade de concessão de vantagens pecuniárias aos agentes públicos sob a égide, apenas, de interpretações extensivas da legislação municipal, como procedeu a Turma Recursal do RN, constitui gravame à ordem constitucional, pois abre precedente para uma atuação distante da legalidade, gerando insegurança jurídica (eDOC 9 – ID: ac0e45f4, p. 7).



    Requer-se, assim, que seja afastado o direito à progressão funcional reconhecida pelo Tribunal de origem, assim de como de todos os efeitos financeiros decorrentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 002/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a progressão funcional está condicionada à comprovação de vinte e quatro meses de efetivo exercício e à realização de avaliação de desempenho. Ato contínuo, registrou que, no caso, o tempo de efetivo exercício foi devidamente comprovado e que a avaliação de desempenho, até o momento, não foi realizada por responsabilidade da própria Administração Pública. Com base nisso, assentou que o direito à progressão não pode ser obstado por omissão do Poder Público em realizar a avaliação mencionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide consiste no direito da parte autora ou não em obter a progressão horizontal pleiteada.



    Em âmbito normativo, a matéria relativa à progressão funcional – promoção horizontal – para os servidores do Município de Acari/RN está disposta na Lei Complementar Municipal n. 002/1992, a qual institui o sistema de carreira do servidor público municipal, fixa as suas diretrizes e dá outras providências, notadamente no seu art. 9º. 



    O referido dispositivo estabelece os requisitos e forma pelas quais o servidor avança na carreira horizontalmente mediante a comprovação do tempo de efetivo serviço prestado perante a municipalidade.



    (...)



    Como se pode perceber, para a obtenção do direito à progressão funcional, a legislação de regência fixa apenas como pressuposto objetivo o cumprimento de vinte e quatro meses de efetivo exercício, contado desde o ingresso no cargo ou desde o enquadramento do servidor, conforme o caso. 



    Assim, no plano fático alegado, cumpre verificar que consta nos autos documentação, atestando que a parte autora, efetivamente, tomou posse no cargo de Agente Comunitária de Saúde em 11/11/2011, restando comprovada a ocupação do cargo. 



    No tocante à avaliação de desempenho exigida, necessário destacar que sua efetivação incumbe à Administração Pública, de forma que, não procedendo esta com a avaliação exigida, considera-se como critério para a progressão tão somente o requisito objetivo, qual seja, o critério temporal.



    Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça deste Estado já firmou posicionamento no sentido de que a inércia da Administração Pública em promover a avaliação de desempenho não pode prejudicar a progressão em favor dos servidores.



    (...)



    Logo, em razão da ausência de avaliação de desempenho, entendo que para a concessão da progressão pretendida, o servidor deverá comprovar a exigência do cumprimento de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no nível atual. 



    Ademais, não pode o Município alegar ausência de dotação orçamentária, uma vez que não se está criando ou majorando despesa, mas somente aplicando a legislação municipal já existente e que, dessa forma, já teve sua previsão orçamentária para entrar em vigor” (eDOC 5 – ID: d64c86a1)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Avaliação de desempenho. Omissão estatal. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1498141 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Progressão funcional. Direito à avaliação de desempenho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1131476 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.09.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 – ID: c9eee166, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente